Tribunal: TJES
Processo: 5002607-93.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002607-93.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ROBERTO DOS SANTOS MAGALHAES 09002417721
RECORRIDO: BUSINESS PROSPECTING EIRELI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da justiça gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1)

TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA NARRA QUE A REQUERIDA TEM REALIZADO COBRANÇAS INDEVIDAS NO VALOR DE R$ 491,70 (QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS), REFERENTE A UMA SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELATA QUE NÃO CELEBROU CONTRATO COM A REQUERIDA E NÃO SOLICITOU QUALQUER SERVIÇO DE FIGURAÇÃO PUBLICITÁRIA. EM RAZÃO DISSO, AJUIZOU A PRESENTE LIDE, PLEITEANDO EM SEDE DE LIMINAR, QUE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A SE ABSTER DE INSCREVER O NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E, AO FINAL, PUGNA PELA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. PLEITEIA AINDA QUE SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS, BEM COMO SEJA A REQUERIDA CONDENADA A CESSAR AS COBRANÇAS, RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
POSTERIOR DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR.

(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL;
NO MÉRITO, ALEGA A INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXPÕE A VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RESTANDO DESCABIDA A FUNDAMENTAÇÃO DE ANULAÇÃO DO MESMO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, POR PARTE DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA REQUERENTE, ANTE A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
PRELIMINAR ARGUIDA AFASTADA.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“[...] Ante exposto, REJEITO a preliminar articulada no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: 1) DECLARAR a nulidade do contrato discutido nesses autos, e consequentemente, DECLARAR a inexistência dos débitos decorrentes desse contrato. 2) CONDENAR a Requerida a se abster de inscrever o nome da parte Autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem com a cessar cobranças referente aos débitos decorrentes do contrato discutido nesses autos, sob pena de aplicação de multa. 3) JULGO IMPROCEDENTE os pedidos autorias de restituição em dobro de valores e indenização por dano moral. Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas, por força do que dispõem os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.[...]”.
(4) RECURSO AUTOR.
REAFIRMA QUE A EMPRESA ESTÁ SENDO COBRADA POR VALOR JAMAIS USUFRUÍDO. ALEGA QUE O DÉBITO É INDEVIDO. SUSTENTA SOBRE A MÁ-FÉ E NEGLIGÊNCIA POR PARTE DA REQUERIDA, HAJA VISTA JAMAIS TER SOLICITADO OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA. REQUER SEJAM CONSIDERADAS AS CONDENAÇÕES DA PARTE REQUERIDA QUANTO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS QUE AFIRMA TER SOFRIDO. DEMANDA PELO PROVIMENTO DO RECURSO ORA INTERPOSTO, PELAS RAZÕES SUPRA FUNDAMENTADAS.
(5) CONTRARRAZÕES.
NÃO APRESENTADAS.
(6) DO MÉRITO RECURSAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRATA-SE DE LIDE NA QUAL O AUTOR ALEGA ESTAR SENDO COBRADO PELO REQUERIDO, POR SERVIÇOS PRESTADOS QUE JAMAIS CONTRATOU. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO (ID.: 2213094), A PARTE DEMANDADA ACOSTOU O CONTRATO, CUJA ASSINATURA PERTENCE À PESSOA DIVERSA DO DEMANDANTE, FATO QUE, POR SI SÓ, COMPROVA A VEROSSIMILHANÇA NAS AFIRMATIVAS INICIAIS. DESTACO AINDA, QUE NÃO CONSTAM NO CONTRATO OS DADOS DA PESSOA CONTRATANTE, POSTO QUE CONTÉM, TÃO E SOMENTE, A ASSINATURA DA TERCEIRA, ENTÃO CONTRATANTE.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS LEGAIS PARA QUE SEJA CONFIGURADA A VALIDADE DO CONTRATO.
DESCONHECIDA A SIGNATÁRIA. NECESSIDADE DE NULIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE AS PARTES.

PASSO A ANÁLISE AO PEDIDO AUTORAL QUANTO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM, O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. IMPERIOSO DESTACAR QUE, EM CASOS ONDE SE CONFIGURA A MÁ-FÉ POR PARTE DO DEMANDADO, PODE-SE PRESUMIR A INCIDÊNCIA DE TAIS DANOS. A MEU VER, EMBORA O CONTRATO NÃO TENHA VALIDADE, ENTENDO QUE NÃO RESTOU CONFIGURADA A MÁ-FÉ DO DEMANDADO, POSTO QUE, COMO DESPEDIDO DA CONTESTAÇÃO, A RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO SERIA A SRª MARINI, ENTÃO ESPOSA DO REQUERENTE QUE, SEGUNDO O REQUERIDO,
SE INTITULOU GERENTE E ESPOSA DO SÓCIO, ALEGANDO AINDA TER PODERES PARA ASSINAR O CONTRATO,
FATO QUE RETIRA A PRESUNÇÃO DA EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ E TÃO LOGO DE IMPUTAÇÃO DE DANOS MORAIS AO AUTOR. SENDO ASSIM, ANTE A AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE, POR PARTE DO REQUERIDO, CAPAZ DE COMBATER AS ALEGAÇÕES E PROVAS APRESENTADAS PELO DEMANDANTE, ENTENDO PELA
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
ORA GUERREADA, CONCLUINDO SEREM JUSTAS TAIS CONCLUSÕES FUNDAMENTADAS POR ESTA.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO REQUERENTE.

(7) RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, À PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.